Tribunal: TJDFT
Processo: 0741018-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741018-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XIMENES E OLIVEIRA FARMACOS E COSMETICOS LTDA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA DESPACHO WALTER DE CASTRO COUTINHO informa que renunciou aos poderes outorgados nestes autos pela parte XIMENES E OLIVEIRA FÁRMACOS E COSMÉTICOS LTDA e EMILIO JOSÉ DE AZEVEDO. O Apelante EMILIO JOSÉ DE AZEVEDO assina a Notificação Extrajudicial de ID. 77232672. Assim, mantenha-se o advogado Dr. WALTER DE CASTRO COUTINHO como advogado das partes mencionadas pelo prazo de 10 (dez) dias na forma da lei, após exclua-se ele dos cadastros. Ainda, intime-se o Dr. WALTER DE CASTRO COUTINHO para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, se continuará a representar os interesses da Sra. MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES, pois a notificação extrajudicial não possui sua assinatura, estando ausente aos autos prova da ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, ou seja. Veja-se que o art. 112, caput, do CPC exige que a notificação seja realizada na forma da lei processual. Nesse sentido o col. STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação" Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. "(REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23.3.2023.) Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital